Tribunal: TJMT
Processo: 0002997-08.2016.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002997-08.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER FRANCA DO NASCIMENTO - CPF: 550.151.581-49 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 - CNPJ: 13.400.895/0001-01 (AGRAVADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LOUISE RAMIRO DA COSTA - CPF: 704.109.332-87 (ADVOGADO), DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALUMINIOS EIRELI - ME - CNPJ: 18.335.306/0001-64 (AGRAVADO), BRENO AYRES MASSA JUNIOR - CPF: 971.905.781-53 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FRAUDE EVIDENCIADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ILEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – FORNECEDOR DE PRODUTO QUE NÃO PARTICIPOU DO FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE LIAME COM O ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA
–
AGRAVO DESPROVIDO.

“
Para a incidência do microssistema consumerista, é imprescindível a existência, de um lado, de um fornecedor e, de outro, de um consumidor e que essa relação tenha por objeto o fornecimento de um produto ou serviço. Tratando-se de hipótese de acidente de consumo por defeito do serviço, é de suma importância averiguar se aquele a quem se pretende atribuir a responsabilidade integra a cadeia de consumo. Isso porque, são quatro os pressupostos para a responsabilidade civil, a saber: (i) o dano; (ii) o defeito do serviço; (iii) o nexo de causalidade entre o defeito e o prejuízo e (iv) o nexo de imputação, sendo este o vínculo entre a atividade desenvolvida pelo fornecedor o defeito do serviço. [...] Porém, para ser considerado integrante da cadeia de consumo, o terceiro deve ter contribuído com produtos ou serviços para o fornecimento do serviço final.”
(STJ, REsp: 1955083 BA 2021/0241174-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
WAGNER FRANCA DO NASCIMENTO,
contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n. 0002997-08.2016.8.11.0003, interposta em face de
DISBRAL DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS e outros
.

A agravante reitera que a agravada é parte legítima para compor a ação, e deve ser condenada solidariamente, porquanto faz parte da cadeia de consumo, porquanto é fornecedora do produto.

Afirma que a teoria da aparência deve ser aplicada à hipótese, visto se tratar de relação de consumo.

Reforça que a agravada é responsável por todas as consequência dos negócios jurídicos celebrados por seus funcionários, prepostos, independentemente de serem fornecedores diretos ou indiretos do produto.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo regimental, para que o seu apelo seja provido.

Ausente de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
WAGNER FRANCA DO NASCIMENTO,
contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n. 0002997-08.2016.8.11.0003, interposta em face de
DISBRAL DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS e outros
.

V
ê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WAGNER FRANCA DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu a ilegitimidade passiva de DISBRAL DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS EIRELE-ME e julgou procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0002997-08.2016.811.0003, para declarar inexistente a dívida questionada na ação, e condenar MÁRCIA APARECIDA DA SILVA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, visto os termos da Súmula n. 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.

Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.

Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).

Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise, porquanto não foi comprovada a regularidade da cessão do crédito.

Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Evidenciada essa obrigação, a parte deve, também, comprovar os danos experimentados de modo que esses extrapolem os meros dissabores decorrentes dos fatos advindos da convivência em sociedade. Ocorre que, há casos em que essa demonstração é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral in re ipsa, no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do ato ilícito.

Dessa forma a prática do ato ilícito ficou evidenciada, caracterizando o dano moral in re ipsa. Evidenciados os danos morais, para a mensuração desse dano, o doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, elucida que:

“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

Assim, deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores, e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.

Dessa forma, entende-se que o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se adéqua à hipótese em comento, visto que repara o dano ocasionado e previne a reiteração da conduta da apelada.

Já no que concerne ao reconhecimento da legitimidade passiva da primeira apelada, DISBRAL DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS EIRELE-ME., com a respectiva condenação, extrai-se dos autos que a lide não discute defeito sobre o produto adquirido pela apelada, sobre o qual a apelada teria responsabilidade como fabricante. Desse modo, verifica-se que a controvérsia reside apenas sobre a conduta da segunda apelada, MÁRCIA APARECIDA DA SILVA, que deixou de retirar a restrição do nome do apelante dos cadastros de proteção ao crédito, situação que não vincula o fabricante. Por isso, não há possibilidade de se incluir a empresa no polo passivo da lide.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça elucida sobre a cadeia de consumo nos seguintes termos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVENTO DE EXIBIÇÃO DE MOTOCICLETAS. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE CILINDRO. FALECIMENTO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. EMPRESA PATROCINADORA DE EVENTO. NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. [...]

5. Para a incidência do microssistema consumerista, é imprescindível a existência, de um lado, de um fornecedor e, de outro, de um consumidor e que essa relação tenha por objeto o fornecimento de um produto ou serviço. Tratando-se de hipótese de acidente de consumo por defeito do serviço, é de suma importância averiguar se aquele a quem se pretende atribuir a responsabilidade integra a cadeia de consumo. Isso porque, são quatro os pressupostos para a responsabilidade civil, a saber: (i) o dano; (ii) o defeito do serviço; (iii) o nexo de causalidade entre o defeito e o prejuízo e (iv) o nexo de imputação, sendo este o vínculo entre a atividade desenvolvida pelo fornecedor o defeito do serviço. 6. Aquele que comparece a espetáculo aberto ao público se qualifica como consumidor nos termos da teoria finalista, já que não dá continuidade ao serviço. 7. A ausência de cobrança de ingresso para assistir ao evento não afasta, por si só, a incidência do CDC. O termo "mediante remuneração" presente no art. 3º, § 2º, desse diploma legal inclui o ganho indireto e não significa que o serviço deva ser oneroso ao consumidor. 8. O legislador, com o propósito de conferir proteção mais efetiva às vítimas de acidentes de consumo, ampliou o conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, imputando os danos causados pelo defeito a todos os envolvidos na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Ou seja, ao valer-se do vocábulo fornecedor, pretendeu-se viabilizar a responsabilização do terceiro que, embora não tenha prestado o serviço diretamente, integrou a cadeia de consumo. Cuida-se do fornecedor indireto ou mediato. Porém, para ser considerado integrante da cadeia de consumo, o terceiro deve ter contribuído com produtos ou serviços para o fornecimento do serviço final. 9. Sendo o terceiro mero patrocinador do evento, que não participou da sua organização e, assim, não assumiu a garantia de segurança dos participantes, não pode ser enquadrado no conceito de "fornecedor" para fins de responsabilização pelo acidente de consumo. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp: 1955083 BA 2021/0241174-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em comento, visto que a primeira apelada não faz parte da cadeia, porquanto não tem responsabilidade além da garantida do produto fabricado.

Em relação aos honorários advocatícios, diante do desprovimento do recurso, não há possibilidade de majoração.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença. [...]”
(ID 131061656)

Diante disso, i
nexistindo elementos hábeis a modificar o entendimento adotado, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que pertinente com a Jurisprudência Pátria.

Com essas considerações,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022